Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600622-96.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO ELEITORAL. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024.
2. O Juízo de primeira instância desaprovou as contas, determinando o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional em razão de irregularidades identificadas.
3. A Recorrente alega ausência de má-fé e pleiteia a aprovação das contas com
ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
despesas e utilização de recursos de origem não identificada, em desacordo com o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; (ii) analisar a regularidade das despesas
realizadas com recursos do FEFC, conforme o art. 53, II, c, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (iii) determinar o destino de créditos não utilizados com
impulsionamento de conteúdo, à luz do art. 35, § 2º, I e II, da Resolução nº
23.607/2019.

Num. 44638554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, caracterizada pela não declaração de gastos eleitorais e
divergências entre informações da prestação de contas e dados da Justiça Eleitoral,
configura irregularidade grave, indicativa de possível uso de recursos de origem não
identificada (RONI).
6. A utilização de recursos que não transitaram pela conta de campanha, conforme art.
14 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, implica a obrigatoriedade de recolhimento
dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
7. A comprovação dos gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação
de documentos fiscais idôneos, conforme art. 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
detalhando os serviços prestados e comprovando o pagamento aos destinatários
identificados.
8. A não comprovação do gasto com impulsionamento de conteúdo constitui sobra
financeira, devendo o valor não utilizado ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
9. Ainda que comprovado o recolhim

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600622-96.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600622-
96.2024.6.16.0143, que com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela(o) candidata(o), requerente:
Eleicao 2024 Solange de Fatima Alves de Oliveira Candido Vereador, Solange de Fatima Alves de
Oliveira Candido, determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional: a) o valor de
R$561,30, correspondente a recursos de origem não identificado, nos termos do artigo 32, da
Resolução acima; b) o valor de R$1.400,00, correspondente a aplicação irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução acima; c)
o valor de R$ 59,69, correspondente a crédito contratado e não utilizado, relativo a
impulsionamento de conteúdo, nos termos do art. 35, §2º, inciso I, da Resolução acima. (Prestação
de Contas Eleitorais Final da (o) requerente: Eleicao 2024 Solange de Fatima Alves de Oliveira
Candido Vereador, Solange de Fatima Alves de Oliveira Candido, que concorreu a cargo eletivo de
vereadora pelo Partido Democrático Trabalhista no Município de Cascavel/PR, julgadas
desaprovadas, verificou-se, que a interessada não cumpriu as disposições exigidas pela Lei nº
9.504/97 e pela Res. nº 23.607/2019 do TSE. A prestação de contas final foi entregue à Justiça
Eleitoral fora do prazo de 30 dias após a realização das eleições. Também foram apontadas as
seguintes falhas pela análise técnica: a) omissão de despesas relativas as Notas Fiscais 1354 e
14808, ambas emitidas pelo fornecedor Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA, para o CNPJ de
campanha da candidata, nos valores de R$200 e R$320,65, as quais não foram declaradas pela
candidata e cujo valores não transitaram pela conta bancária. b) pagamento em espécie, no valor
de R$40,65, relativo a nota fiscal, cujo valor não transitou pela conta bancária de campanha. c)
realização de despesa no valor de R$1.400,00, referente a confecção de 20 camisetas, conforme
NF19, realizada com recursos do FEFC, em desacordo com art. 35 da Res. TSE 23.607/2019, visto
que a candidata não declarou despesas com atividades de militância e mobilização de rua, tendo
apresentado na retificadora contratos que não podem ser aceitos como doação estimável de
serviços de militância, visto que estão incompletos e foram confeccionados apenas com o
propósito de doação da camiseta em si e não do serviço de mobilização de rua propriamente dita.
d) existência de crédito relativo a impulsionamento de conteúdo contratado e não utilizado, no
valor de R$ 59,69, que deveria ter sido devolvido ao Tesouro Nacional, visto que as despesas com
impulsionamento de conteúdo foram pagas com recursos do FEFC. Considerando que as
irregularidades apontadas possuem natureza grave e afetaram a regularidade e a confiabilidade
das contas apresentadas, a desaprovação é medida que se impõe. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA
CANDIDO VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638554
24/07/2025
07:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44638554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.837

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600622-
96.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO
VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRENTE: SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO ELEITORAL. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024.
2. O Juízo de primeira instância desaprovou as contas, determinando o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional em razão de irregularidades identificadas.
3. A Recorrente alega ausência de má-fé e pleiteia a aprovação das contas com
ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
despesas e utilização de recursos de origem não identificada, em desacordo com o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; (ii) analisar a regularidade das despesas
realizadas com recursos do FEFC, conforme o art. 53, II, c, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e (iii) determinar o destino de créditos não utilizados com
impulsionamento de conteúdo, à luz do art. 35, § 2º, I e II, da Resolução nº
23.607/2019.

Num. 44638554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, caracterizada pela não declaração de gastos eleitorais e
divergências entre informações da prestação de contas e dados da Justiça Eleitoral,
configura irregularidade grave, indicativa de possível uso de recursos de origem não
identificada (RONI).
6. A utilização de recursos que não transitaram pela conta de campanha, conforme art.
14 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, implica a obrigatoriedade de recolhimento
dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
7. A comprovação dos gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação
de documentos fiscais idôneos, conforme art. 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
detalhando os serviços prestados e comprovando o pagamento aos destinatários
identificados.
8. A não comprovação do gasto com impulsionamento de conteúdo constitui sobra
financeira, devendo o valor não utilizado ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 35, § 2º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
9. Ainda que comprovado o recolhimento dos valores apontados como irregulares, a
transparência das contas restou prejudicada, de modo que as irregularidades somadas
representam 25,25% do total de recursos movimentados na campanha, o que impede
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a
determinação de recolhimento dos valores já comprovadamente recolhidos, mantendo-
se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A omissão de despesas e a utilização de recursos de origem
não identificada comprometem a lisura e a confiabilidade das contas eleitorais. 2. A
comprovação de gastos com recursos do FEFC exige documentação idônea e
detalhada. 3. A não utilização de créditos para impulsionamento implica recolhimento
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 32, § 1º, VI,
35, § 2º, I e II, § 12, 43, 53, I, g, II, c, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 060269990, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, 27/06/2024; TRE-PR, PC nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, 02/06/2023; TRE-PR, PC nº
060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS, 08/12/2022;
TRE-PR, PC nº 060347153, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE,
26/09/2023.

Num. 44638554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de SOLANGE DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO, relativas às
Eleições de 2024, candidata ao cargo de vereadora pelo partido Democrático Trabalhista, no
Município de Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 8.003,31, dos quais R$ 3.003,31 correspondem a
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 2.040,00 provenientes de doações de pessoas físicas e R$
963,31 repassados por outros candidatos) e R$ 5.000,00 em recursos financeiros do partido
político, oriundos do FEFC (ID 44522680).
O parecer conclusivo (ID 44522687) opinou pela desaprovação das contas, em razão da
apuração das seguintes irregularidades: a) indícios de utilização de recursos de origem não
identificada; b) irregularidades em despesas realizadas com recursos do FEFC; e c) crédito não
utilizado com impulsionamento de conteúdo.
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR julgou as contas desaprovadas, determinando o
recolhimento de R$ 2.020,99 ao Tesouro Nacional (ID 44522698).
Nas razões recursais (ID 44522705), a parte recorrente sustenta a ausência de má-fé e afirma
que as falhas apontadas seriam meros erros formais ou materiais, pleiteando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que o percentual das irregularidades identificadas,
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID 44530190).
Em razão da apresentação de documentos novos em sede recursal, os autos foram enviados ao
setor técnico, apenas para análise de eventual afastamento de devolução de valores, que
constatou o recolhimento integral do montante determinado na sentença (ID 44567000).

Num. 44638554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou as suas contas, em
razão das seguintes irregularidades:
a) Indícios de omissão de despesas:
O parecer conclusivo (ID 44522687) registrou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a saber:

Na hipótese, observa-se que a prestadora afirma que as despesas foram pagas com recursos
próprios, sem qualquer vínculo com a campanha, nada obstante as notas fiscais correspondentes
terem sido emitidas em seu respectivo CNPJ.
Ademais, a análise técnica apontou, também, divergências nas despesas realizadas com o
fornecedor Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda.:

Na espécie, em que pese a nota fiscal emitida, ao valor de R$ 320,00, apenas R$ 280,00 foram
declarados na presente prestação de contas, remanescendo uma divergência de R$ 40,65, pagos
em dinheiro.
Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 44638554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

Por sua vez o art artigo 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe acerca da
realização de gastos por terceiros:
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência,
qualquer eleitora ou eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de
R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à
contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº 9.504/1997, art. 27) .
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido
em nome da eleitora ou do eleitor.

No caso, verifica-se que houve a emissão de notas fiscais eletrônicas no CNPJ de campanha da

Num. 44638554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
prestadora, no montante de R$ 520,65, cujos valores não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, bem como o pagamento em dinheiro de diferença de R$ 40,65, não registrado na
presente prestação de contas.
Ainda que pudesse estar amparada pelo artigo 43 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE para
justificar o pagamento da despesa sem precisar declará-la na prestação de contas, extrai-se do
§1º do mencionado artigo que, para tanto, o respectivo comprovante deveria ser emitido em nome
de terceiro.
Contudo, verifica-se que a hipótese aventada não ocorreu no caso em comento, uma vez que a
nota fiscal foi emitida no CNPJ da campanha da parte recorrente, atraindo, assim, a
obrigatoriedade dos valores transitarem pela conta bancária de campanha.
Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA
DO PRESTADOR. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. GASTO NÃO
COMPROVADO COM IMPULSIONAMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. FALTA DE REGISTRO NO SPCE DE CONTA BANCÁRIA ABERTA.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AQUISIÇÃO
DE BEM PERMANENTE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
(...)
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060269990, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 27/06/2024.

Assim, o montante de R$ 561,30, pagos com recursos que não transitaram pela conta de
campanha, constituem utilização de recursos de origem não identificada e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nada obstante, verifica-se que a recorrente juntou, após a interposição do recurso, GRU e
comprovante de recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional (ID 44544153 e
seguintes), razão pela qual a hipótese é de dar parcial provimento do recurso interposto, apenas
para afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 561,30, com o fim de evitar o

Num. 44638554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
enriquecimento sem causa da União.

b) Despesas realizadas com recursos do FEFC:
A análise técnica identificou inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, em
afronta ao disposto no artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 44638554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
b.1) O parecer conclusivo apontou remanesceram ausentes documentos essenciais para a
comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC, que totalizam o montante de R$
1.400,00, a saber:

Na hipótese, verifica-se que não foi apresentada documentação idônea que comprovasse a
existência ou mesmo a efetiva prestação dos serviços, de modo a justificar os gastos com
camisetas para os supostos militantes.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

Num. 44638554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Nesse sentido, é o entendimento deste Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)

Num. 44638554 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Na espécie, em que pese o recorrente afirme que apresentou a documentação comprobatória
correspondente, o que se verifica é que, mesmo após a entrega da prestação de contas
retificadora, deixou de apresentar documentos que esclareçam ou detalhem os serviços
relacionados, não logrando êxito em justificar as respectivas despesas contratadas.
Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da licitude da destinação do montante de R$
1.400,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, mostra-se escorreita a sentença que determinou a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Contudo, em que pese a irregularidade, considerando a comprovação de recolhimento dos
respectivos valores (ID 44544153 e seguintes), visando evitar o enriquecimento ilícito da União,
afasta-se a determinação de devolução do montante de R$ 1.400,00 aos cofres públicos.

Num. 44638554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
b.2) Por fim, constou no parecer conclusivo (ID 44522687) a existência de créditos com
impulsionamento não utilizados, como bem se observa:

Na espécie, foram declarados gastos com impulsionamento com o Facebook no montante de R$
98,00, para os quais houve a comprovação de pagamento de R$ 38,31, por meio de nota fiscal,
remanescendo um saldo não utilizado no valor de R$ 59,69.
Especificamente em relação aos gastos com impulsionamento de conteúdos contratados
diretamente com provedor da aplicação de internet, o artigo 35, § 2º, I e II da Resolução nº
23.607/20419 do TSE, prevê que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

A não comprovação do gasto com impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do artigo
35, § 2º, I da Resolução nº 23.607/19 do TSE acima mencionado. Dessa forma, o valor não
utilizado, de R$ 59,69, relativo a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, como determinado na sentença.
É nesse sentido o entendimento desta Corte Regional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO
DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA
ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE RECURSOS DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE
CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO
CRÉDITO CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A CAMPANHA ELEITORAL. USO
INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECOLHIMENTO.
(...)
5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento

Num. 44638554 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 § 2º, I da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347153, Acórdão,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

No caso, tendo sido recolhidos os respectivos valores ao Erário (ID 44544153 e seguintes), a
hipótese é de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 59,69.

III. Em conclusão, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista as
irregularidades somadas (R$ 2.020,99) representam 25,25% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 8.003,31), de forma que se não faz possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperativa a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por SOLANGE DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO, apenas para
afastar a determinação de recolhimento dos valores já comprovados, mantendo-se, porém, a
desaprovação das contas do recorrente, referentes às Eleições de 2024.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600622-
96.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA
CANDIDO VEREADOR, SOLANGE DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA CANDIDO - Advogado do(a)
RECORRENTES: MARCELO FABIANO FLOPAS - PR28729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA

Num. 44638554 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/07/2025 07:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072407414017000000043578120
Número do documento: 25072407414017000000043578120
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/07/2025 13:09:51
ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025